Tribunal: TJSP
Processo: 2108731-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000, 2011 e 2012 - Município de Mogi das Cruzes - Pedido de Assistência Judiciária - Pessoa jurídica - Indeferimento - Cabimento - Ausência de provas a evidenciar o preenchimentos dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita - Incidência do enunciado de Súmula 481 do E. STJ e art. 98, caput, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000, 2011 e 2012 - Município de Mogi das Cruzes - Pedido de Assistência Judiciária - Pessoa jurídica - Indeferimento - Cabimento - Ausência de provas a evidenciar o preenchimentos dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita - Incidência do enunciado de Súmula 481 do E. STJ e art. 98, caput, do CPC - Impossibilidade de concessão do diferimento das custas ao final do processo, nos termos do artigo 5o, caput, da Lei Estadual no 11.608/03 - Não preenchimento dos requisitos para a obtenção dos benefícios legais - Necessidade de recolhimento do preparo nos termos do artigo 101, §2o, do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido, com determinação de recolhimento das custas.